Tribunal: STF
Processo: HC 207207
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ronaldo Lima dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 665.084/MT (págs. 108-122 do documento eletrônico 11).



    O impetrante sustenta, em síntese, que, 



    “[...] o paciente foi preso no dia 04 de junho de 2021, por volta das 16:00, sendo realizado pela audiência de custodia no dia 08 de junho de 2021, quando já havia transcorrido o prazo de 94 (noventa e quatro) horas da prisão em flagrante, portanto, evidenciado o constrangimento vivenciado pelo paciente. Portanto, encontra-se evidenciada a violação da norma supracitada, vigente desde meados de fevereiro de 2015, restou estabelecido a forma da condução dos trabalhos, mormente que após, ser ouvido os presos, sobre situações envoltas a sua prisão, seria oportunizado ao MPF pleitear sobre I - o relaxamento da prisão em flagrante; II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão; III - a decretação de prisão preventiva; IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa;



    23. Contudo, mesmo havendo legislação e regulamento orientando os procedimentos a serem adotados, este não foi o caso aplicado, visto que o paciente já estaria preso de forma preventiva, por ordem emanada pelo juízo, sem haver qualquer solicitação por parte do MPF, titular da ação penal sobre a prisão do acusado, evidencia dessa forma o descumprimento da decisão proferida através da ADPF 347/DF, em qual apertada síntese, determinou o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão em flagrante.



    [...]



    25. Neste ínterim, compulsando o acervo probatório verifica-se que o paciente foi objeto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo lhe dado voz da prisão as 16:30, por conseguinte o réu encontrava-se preso desde o horário supracitado, não obstante, tais fato, a audiência de conciliação, ocorrera quando passado cerca de 4 (quatro) dias quando transcorria, cerca de 96 (noventa e seis) horas de prisão em flagrante.



    26. Desta feita, seria medida adequada da juíza de pisto, assim que fosse tomada o conhecimento da prisão do paciente, determinar de imediato a apresentação dos réus, para que fosse providenciado a audiência de custodia e fosse analisado a legalidade da prisão, e por ventura, sendo superada, promovesse a análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória do paciente, todavia, como já citado, não houve, visto que entendera em promover a decretação da prisão, sem ouvir as partes envolvidas, ministério público ou ainda, defesa dos acusados e já estando preso, designar a realização da audiência, trazendo macula a ideia central da criação da audiência de custodia” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1, grifei).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da medida liminar, objetivando o reconhecimento do relaxamento da prisão do paciente ou por cautela a concessão da liberdade provisória, podendo ser fixada medidas cautelares diversa da prisão, estando a critério do poder judiciário, mormente que roga pela concessão acima, por se tratar de questão de mais lidima justiça” (pág. 25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE JÁ CONDENADO À PENA DE 16 ANOS E 22 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CONVERSÃO DE OFÍCIO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 24 HORAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE À ÉPOCA. IRREGULARIDADE SUPERADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.



    2. ‘A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência’ (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).



    3. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme assentado pela Corte Federal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019. Portanto, a prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida, porque ocorreu em 5/7/2019, momento anterior à vigência da referida Lei.



    4. Aduz, ainda, a defesa, que houve decurso superior a 24 horas entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia.



    5. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, tal dispositivo não vigia por ocasião dos fatos, ocorridos antes da implementação da norma a qual, ademais, foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.305, do Distrito Federal. A questão, portanto, está superada, na hipótese, pela decretação, de forma fundamentada, da prisão preventiva.



    6. Aplica-se, desse modo, o entendimento jurisprudencial pacífico e respectivo à época dos fatos, no sentido de que ‘a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia’ (RHC n. 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    7. Agravo não provido” (págs. 108-109 do documento eletrônico 11).



    Dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator